Tribunal: CARF
Processo: 15374.720609/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.720609/2008-93
ACÓRDÃO
1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETRON S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO
A inexistência de crédito líquido e certo implica no não reconhecimento do
direito creditório com a consequente não-homologação das compensações. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 15 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator e Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720609/2008-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que deu parcial
provimento à manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, não
homologando as correspondentes compensações declaradas.
Encontra-se em discussão o valor dos juros sobre o capital próprio (JCP) e a
correspondente retenção de imposto sobre a renda, pela fonte pagadora (IRRF), nos anos-
calendário de 1997 e 1998.
De acordo com a recorrente, em 1998, teria recebido da fonte pagadora VALEPAR,
um total de R$ 37.510.002,69, composto da seguinte forma:
( )
Parcela reconhecida por competência em
1997
9.891.192,32
(+)
Parcela reconhecida por competência em
1998
27.618.810,37
(=)
Total recebido em 1998
37.510.002,69
(*)
Alíquota de IRRF
15%
(=)
Retenção de IR sofrida na fonte
5.626.500,40
Em consulta à DIRF apresentada pela VALEPAR, teria sido pago, em 1998, o seguinte
valor:
( )
Valor pago em maio de 1998
21.627.482,16
(+)
Valor pago em agosto de 1998
15.942.520,53
(=)
Valor pago em 1998
37.570.002,69
(*)
Alíquota de IRRF
15%
(=)
Retenção de IR sofrida na fonte
5.635.500,40
Por diferença, chega-se e um valor equivalente a ser reconhecido em 1997, por
competência:
( )
Valor pago em 1998
37.570.002,69
(-)
Parcela reconhecida por competência em 1998
-
27.618.810,37
(=)
Parcela a ser reconhecida em 1997, por
competência
9.951.192,32
Considerando que somente pode ser deduzido o IRRF sobre rendimentos
componentes da base de cálculo dos tributos, fez-se necessário verificar se a parcela reconhecida
em 1997 por competência teria sido devidamente oferecida à tributação em 1997, sem
aproveitamento do respectivo IRRF, naquele ano. Alternativamente, caso a parcela não tivesse
sido oferecida à tributação em 1997, que ela tivesse sido oferecida à tributação em 1998.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720609/2008-93
3
Para isso, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência por três
vezes e, nesta oportunidade, analisa-se o retorno da diligência determinada pela Resolução n°
1401-000.991.
Em resposta à primeira diligência, a unidade de origem informou que o valor de R$
9.951.192,32 não teria sido adicionado ao lucro líquido em 1997, na DIPJ/98 ou no LALUR,
conforme a seguir:
Ressaltamos que os R$ 9.951,192,32 não foi adicionado [SIC] ao Lucro Líquido na
DIPJ/98 AC97, nem tampouco ao LALUR.
Em segunda diligência, foi apenas dada ciência à recorrente do resultado da
primeira, por equívoco na intimação ao sujeito passivo, em razão de cisão ocorrida.
Cientificada da diligência, a ora recorrente afirmou que contabilizou os JCP a débito
de recebíveis e a crédito do investimento (avaliado pelo método da equivalência patrimonial), nos
seguintes termos:
14. A esse respeito, a Recorrente inicialmente informa que o JCP deliberado e/ou
pago pela Valepar S.A., no ano-calendário de 1997, era devidamente contabilizado
mediante lançamento a crédito na conta do ativo 2.1.2.10.10.0029-4 (doc. 03),
tendo como contrapartida lançamento a débito na conta credora de despesa
8.1.9.57.00.0000-0 (doc. 04).
15. Pela análise da cópia do livro razão de tais contas contábeis, é possível
verificar que, no ano-calendário de 1997, a Recorrente contabilizou os seguintes
valores a título de JCP recebidos da Valepar S.A., que totalizam R$ 13.223.833,54:

[Nota do Relator: R$ 6.123.865,48 + R$ 3.827.326,69 = R$ 9.951.192,17]
A partir dessas constatações, o relator da terceira resolução, entendeu que:
(a) Inicialmente, em 1997, a recorrente teria reconhecido JCP a crédito do
resultado, pelo fato de o valor constar da Demonstração do Lucro Líquido na DIPJ. A seguir, a
estrutura do lançamento referido.
D = JCP a receber
C = a Receita de Juros Sobre o Capital
(b) Em seguida, entendeu que, para adequação às normas da CVM, a recorrente
teria registrado JCP a crédito do investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
conforme por ela informado na diligência. A seguir, para esclarecimento, a estrutura do
lançamento.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720609/2008-93
4
D = Conta de Resultado
C = a Investimento avaliado pelo MEP
(c) Nesse caso, como os dois lançamentos acima anulam o resultado, o relator
entendeu que seria necessária uma adição no LALUR (a ser apresentada na DIPJ/98 – AC 1997)
Como, do resultado da diligência, verificou-se a inexistência da adição, o relator
concluiu pelo não oferecimento ao fisco dos JCP em 1997, nem em 1998, e votou por negar
provimento ao recurso voluntário.
Ocorre que o relator restou vencido e a maioria do colegiado, decidiu converter o
julgamento em diligência, pela terceira vez. A maioria do colegiado entendeu que seria necessária
a análise documental e, assim, determinou que o processo fosse novamente convertido em
diligência para que a unidade de origem:
a) Promovesse a devida análise da documentação acostada pelo contribuinte nos
autos;
b) Com base nos documentos já apresentados, verificasse se, na DIPJ/98, houve a
adição ao lucro líquido, para determinação do lucro real, do valor de R$ 9.951.192,32;
c) Com base nos documentos já apresentados verificasse se na DIPJ/98 o valor de
IRRF sobre JCP utilizado (deduzido) foi de R$ 1.831.714,76; se outro tiver sido o valor, intimando a
recorrente para esclarecer a diferença, à vista do alegado saldo de IRRF de R$ 104.577,49, como
consta na conta do Razão 1.8.8.45.00.0007-9;
d) Se a autoridade fiscal entendesse necessário, poderia intimar o Recorrente para
apresentação de documentos e esclarecimentos complementares;
e) Elaborasse relatório conclusivo com as análises realizadas;
f) Intimasse o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias; e
g) Com ou sem manifestação, retornasse os autos para julgamento.
Em resposta, a unidade de origem, com relação aos itens (a) e (b), acima, afirma
que os JCP teriam sido contabilizados em 1997 mediante lançamento a crédito na conta do ativo, tendo
como contrapartida lançamento a débito na conta credora de despesa, no valor de R$ 13.223.833,54 e,
com isso, entende que teriam sido comprovadas pelo contribuinte as questões (a) e (b):
Verificamos nos documentos apresentados pela empresa que o contribuinte
informou que o JCP deliberado e/ou pago pela Valepar S.A., no ano-calendário de
1997, foi contabilizado mediante lançamento a crédito na conta do ativo
2.1.2.10.10.0029-4 (doc. 03), tendo como contrapartida lançamento a débito na
conta credora de despesa 8.1.9.57.00.0000-0 (doc. 04). Também pela análise da
cópia do livro razão de tais contas contábeis, é possível verificar o registro que, no
ano-calendário de 1997, o contribuinte contabilizou os seguintes valores a título
de JCP recebidos da Valepar S.A., os quais totalizam R$ 13.223.833,54, o
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720609/2008-93
5
contribuinte esclareceu também que “No que interessa ao presente processo, a
Recorrente esclarece, ainda, que, conforme constou na Ata da Assembleia Geral
Ordinária da Valepar S.A. de 30.04.98 (doc. 05 da manifestação de
inconformidade), o Conselho de Administração daquela Companhia deliberou, em
31.12.97, o pagamento de JCP nos montantes de R$ 18.448.690,97 e R$
29.518.593,01. Conforme se pode verificar, tratou-se de deliberações do Conselho
de Administração da Valepar S.A. tomadas no ano-calendário de 1997. 17. À
época, considerando que a Recorrente detinha 21.874.999 ações ordinárias da
Valepar S.A., conforme se verifica pela análise da lista de subscrição anexa a Ata
da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da referida sociedade (doc. 05), essa
participação no percentual de 20,746%, lhe garantiu o recebimento de
rendimentos a título de JCP, nos montantes de R$ 6.123.865,48 e R$ 3.827.326,69,
que totalizam R$ 9.951.192,17, conforme planilha abaixo:” o contribuinte
apresentou os documentos fiscais, tabelas e planilhas para facilitar o
entendimento, portanto smj resta comprovado pelo contribuinte a questão
suscitada nos itens a e b.
Ainda, em resposta, a unidade de origem afirma, com relação ao item (c), acima,
que o contribuinte teria logrado êxito em comprovar que, do montante total de IRRF incidente sobre
JCP da Valepar S/A contabilizado no ano-calendário de 1997, de R$ 1.936.292,25, no início do ano-
calendário de 1998, a Recorrente utilizou o valor de R$1.831.714,76, remanescendo um saldo de IRRF de
R$ 104.577,49:
Mediante a apreciação aos documentos acostados no processo e nas respostas do
contribuinte a nossa intimação podemos verificar que o contribuinte informou
que: considerando que a empresa detinha participação na Valepar no percentual
de 20,746%, ela fazia jus ao recebimento dos valores a título de JCP, valores
demonstrados na tabela constate do item 24 da Petição/Resposta.
Pode-se verificar, que os rendimentos de JCP deliberados pela Valepar S/A
estavam sujeitos à incidência do IRRF no montante total de R$ 1.983.548,74. Esses
valores de IRRF foram contabilizados pela Recorrente, no ano-calendário de 1997,
na conta contábil no 1.8.8.45.00.0007-9, juntamente com o IRRF sobre outros
rendimentos de aplicações financeiros, totalizando R$ 1.936.292,25, conforme
reprodução do razão de tal conta contábil (doc. 06). A empresa apresentou
também a razão dessa mesma conta contábil a qual se referente ao ano-
calendário de 1998, no qual se verifica que o saldo inicial era exatamente de R$
1.936.292,25 (doc. 07). Assim a partir da análise da sua DIPJ/98, é possível
constatar que a empresa também não deduziu valores a título de IRRF, conforme
linha 15 da ficha 08 (Cálculo do Imposto de Renda) de tal DIPJ. Assim, smj. O
contribuinte logrou êxito em comprovar que do montante total de IRRF incidente
sobre JCP da Valepar S/A contabilizado no ano-calendário de 1997, de R$
1.936.292,25, no início do ano-calendário de 1998, a Recorrente utilizou o valor
de R$1.831.714,76, remanescendo um saldo de IRRF de R$ 104.577,49 (= R$
1.936.292,25 – R$ 1.831.714,76).
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720609/2008-93
6
Conclui, a unidade de origem, que os esclarecimentos prestados pelo contribuinte teriam
sido suficientes para comprovar a contabilização dos valores sensíveis a presente diligência, nos seguintes
termos:
5. Assim, considerando smj. que os esclarecimentos prestados pelo contribuinte
foram suficientes para comprovar a contabilização dos valores sensíveis a
presente diligência, bem com para esclarecer dúvidas quanto a contabilização dos
valores de débitos e créditos informados no processo, considero concluída a
Diligência, por conseguinte dei ciência ao contribuinte, abrindo prazo para recurso
se for o caso, e por fim devolvo o presente processo ao CARF para continuidade,
bem como também que sejam adotadas as providências necessárias e cabíveis ao
feito.
Cientificada, a recorrente reiterou suas alegações.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Para delimitação da lide, faz-se necessário – tão somente – saber se, em 1997, teria
sido oferecido ao fisco o valor de R$ 9.951.192,32, a título de JCP a receber, sem o
aproveitamento do respectivo IRRF no período. Caso contrário, esse valor deveria ter sido
oferecido ao fisco em 1998.
Pois bem, o motivo inicial do indeferimento do direito creditório pleiteado foi
justamente a falta de oferecimento ao fisco do valor em 1998. Aliás, a alegação inicial da ora
recorrente foi seu reconhecimento no ano de 1997, por competência. Portanto, resta elucidar sua
tributação em 1997.
Entendo que não teria havido essa tributação, vejamos:
(1) Em que pese, na DIPJ/98 (AC-97), constar o valor de R$ 13.223.833,54, na
Demonstração do Resultado, a título de Receitas de Juros Sobre o Capital, o que incluiria a parcela
de R$ 9.951.192,32;
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720609/2008-93
7

(2) É fato que a própria recorrente afirma ter estornado tal valor do resultado, para
adequação do lançamento às normas da CVM, conforme consta do relatório de diligência;
... o contribuinte informou que o JCP deliberado e/ou pago pela Valepar S.A., no
ano-calendário de 1997, foi contabilizado mediante lançamento a crédito na
conta do ativo 2.1.2.10.10.0029-4 (doc. 03), tendo como contrapartida
lançamento a débito na conta credora de despesa 8.1.9.57.00.0000-0 (doc. 04)
(3) Assim, resta necessária a comprovação da adição desse valor no LALUR, cuja
Parte A, à época, era mandatoriamente reproduzida na respectiva DIPJ. Porém, desde a primeira
diligência, foi levantado que não havia lançamento de adição no LALUR.
Ressaltamos que os R$ 9.951,192,32 não foi adicionado [SIC] ao Lucro Líquido na
DIPJ/98 AC97, nem tampouco ao LALUR.
Feitos esses esclarecimentos, concluo, assim como o relator da resolução n° 1401-
000.991, nos seguintes termos:
Então, se não houve a devida comprovação da tributação dos JCP tidos como de
1997, pagos que foram em 1998, deveriam, portanto, serem adicionados ao lucro
real de 1998.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.732 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.720609/2008-93
8
A tributação poderia, sim, ter ocorrido em 1997 e a Recorrente trouxe as provas
que entendeu necessárias, mas não as vislumbrei como provas seguras da
referida tributação
Aliás, essa falta de adição ao lucro líquido, no LALUR, é afirmada pela própria
recorrente, na resposta à última diligência realizada, conforme se depreende da leitura do
parágrafo 14., a seguir reproduzido:
14. Vale esclarecer, ainda, que, já tendo sido tais rendimentos oferecidos à
tributação como receitas de JCP, como acima demonstrado, não havia a
necessidade de sua adição ao lucro líquido para apuração do lucro real, na
DIPJ/98, nem na parte A do LALUR.
Esclareça-se que o resultado da diligência realizada pela unidade de origem se
restringiu a afirmar que foi respondida a questão, sem fazer o juízo de valor acerca da
comprovação que a diligência buscava elucidar, qual seja, a adição ao LALUR.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1135
DF CARF MF
Original